Tribunal: TJSP
Processo: 1010087-61.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de qualquer outra prova para a adequada solução da disputa – 2. Nulidade da sentença não evidenciada. Sentença que apreciou, fundamentadamente, os pedidos formulados em sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de qualquer outra prova para a adequada solução da disputa – 2. Nulidade da sentença não evidenciada. Sentença que apreciou, fundamentadamente, os pedidos formulados em sua totalidade e na forma proposta – 3. Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram as contas bancárias da autora, após o furto de celular, e realizaram transferência bancária no valor de R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais), em favor de terceiro. Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falha na segurança interna das instituições financeiras caracterizada - Realização de transferência de quantia em favor de terceiro sem o consentimento do correntista – Hipótese dos autos em que os réus não lograram comprovar a regularidade da transação bancária questionada na inicial, a qual, inclusive, destoa do perfil de consumo da autora. Ausência de culpa exclusiva da vítima. Aplicação do Enunciado no 14 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça e da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Autora que jamais efetuara qualquer transação anterior por meio da plataforma de pagamentos da corré "Picpay" - Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente da autora – 4. Dano moral suportado pela autora caracterizado. Indenização arbitrada por esta d. Turma Julgadora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância às particularidades do caso – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.